Tribunal: TJES
Processo: 5001030-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA LOCATÁRIA. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL AO CREDOR. ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EXONERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de shopping center contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito, que deferiu tutela de urgência para excluir o nome da agravada dos cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA). A agravada alega que atuava como fiadora da empresa locatária, mas que a posterior alteração total do quadro societário da empresa, bem como a ausência de sua assinatura em aditivo subsequente, teriam rompido a relação de confiança (
intuitu personae
), desobrigando-a do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração do quadro societário da empresa afiançada possui o condão de desonerar automaticamente o fiador de suas obrigações no contrato de locação, ou se é indispensável a notificação formal ao locador, na forma exigida pelo ordenamento jurídico, para que a exoneração da garantia produza efeitos regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que o contrato de fiança ostente natureza
intuitu personae
, baseada na confiança pessoal, a legislação civil não admite a extinção automática ou tácita da garantia em decorrência da simples modificação na estrutura societária da pessoa jurídica afiançada.

4. O artigo 835 do Código Civil faculta ao fiador exonerar-se da garantia, exigindo, para tanto, que promova a notificação do credor. A ausência de comunicação formal configura omissão que mantém íntegra a responsabilidade solidária assumida.

5. O acolhimento da tese de desoneração tácita, baseada exclusivamente no silêncio da fiadora diante de mudança societária da qual a pessoa jurídica locatária foi objeto, atenta contra a boa-fé objetiva e gera severa insegurança jurídica, privando repentinamente o credor de sua garantia contratual.

6. A falta de anuência da fiadora em aditivo contratual posterior não anula a obrigação contraída em aditivo anterior no qual figurou expressamente, comprometendo-se a garantir a locação até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel.

7. Inexistindo prova da notificação formal destinada a promover a exoneração da fiança, a fiadora permanece vinculada ao contrato, configurando a anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes um exercício regular do direito de cobrança por parte do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A simples alteração do quadro societário da empresa locatária não resulta na exoneração automática da fiança. Para que ocorra a desvinculação da obrigação de garantia, é indispensável a notificação formal do credor, nos termos do artigo 835 do Código Civil, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 835.

J
urisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1996107 DF 2022/0101468-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022; TJ-MG - AC: 10000222860546001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 1003130-64.2020 .8.26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 06/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

AGRAVADO: MARIA FLORENTINA CORDEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA LOCATÁRIA. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL AO CREDOR. ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EXONERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de shopping center contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito, que deferiu tutela de urgência para excluir o nome da agravada dos cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA). A agravada alega que atuava como fiadora da empresa locatária, mas que a posterior alteração total do quadro societário da empresa, bem como a ausência de sua assinatura em aditivo subsequente, teriam rompido a relação de confiança (
intuitu personae
), desobrigando-a do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração do quadro societário da empresa afiançada possui o condão de desonerar automaticamente o fiador de suas obrigações no contrato de locação, ou se é indispensável a notificação formal ao locador, na forma exigida pelo ordenamento jurídico, para que a exoneração da garantia produza efeitos regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que o contrato de fiança ostente natureza
intuitu personae
, baseada na confiança pessoal, a legislação civil não admite a extinção automática ou tácita da garantia em decorrência da simples modificação na estrutura societária da pessoa jurídica afiançada.

4. O artigo 835 do Código Civil faculta ao fiador exonerar-se da garantia, exigindo, para tanto, que promova a notificação do credor. A ausência de comunicação formal configura omissão que mantém íntegra a responsabilidade solidária assumida.

5. O acolhimento da tese de desoneração tácita, baseada exclusivamente no silêncio da fiadora diante de mudança societária da qual a pessoa jurídica locatária foi objeto, atenta contra a boa-fé objetiva e gera severa insegurança jurídica, privando repentinamente o credor de sua garantia contratual.

6. A falta de anuência da fiadora em aditivo contratual posterior não anula a obrigação contraída em aditivo anterior no qual figurou expressamente, comprometendo-se a garantir a locação até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel.

7. Inexistindo prova da notificação formal destinada a promover a exoneração da fiança, a fiadora permanece vinculada ao contrato, configurando a anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes um exercício regular do direito de cobrança por parte do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A simples alteração do quadro societário da empresa locatária não resulta na exoneração automática da fiança. Para que ocorra a desvinculação da obrigação de garantia, é indispensável a notificação formal do credor, nos termos do artigo 835 do Código Civil, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva".

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 835.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1996107 DF 2022/0101468-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022; TJ-MG - AC: 10000222860546001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 1003130-64.2020 .8.26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 06/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001030-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

AGRAVADA: MARIA FLORENTINA CORDEIRO PINHEIRO

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.
contra a r. decisão interlocutória registrada sob o ID 55732748, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, processo nº 5024139-45.2024.8.08.0048, ajuizada por
MARIA FLORENTINA CORDEIRO PINHEIRO
, que
deferiu
a tutela de urgência antecipada vindicada na inicial para determinar que o requerido, ora agravante, promova a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA e SPC) no que tange aos débitos discutidos na referida ação, sob pena de multa diária.

Em suas razões de ID 11924341, o recorrente sustenta, em síntese:
(I)
a Agravada assumiu, de forma livre e consciente, a condição de fiadora e principal pagadora solidária pelas obrigações decorrentes do contrato de locação firmado com a empresa ML Vistorias Ltda., conforme formalizado no 2º Aditivo ao Contrato de Locação, devidamente assinado pela garantidora;
(II)
o referido instrumento contratual, em sua cláusula 2.4, estabelece de forma inequívoca que a responsabilidade da fiadora perduraria até a efetiva devolução das chaves do imóvel, independentemente de quaisquer modificações contratuais subsequentes;
(III)
a Agravada renunciou expressamente aos benefícios legais previstos nos artigos 821, 823 e 834 a 839 do Código Civil, reforçando a natureza solidária e irretratável de sua obrigação;
(IV)
a alteração no quadro societário da empresa locatária não possui o condão de exonerar automaticamente a fiadora de suas responsabilidades, sendo imprescindível, para tanto, a formalização de um pedido de exoneração, nos moldes do artigo 835 do Código Civil, o que, segundo afirma, jamais ocorreu no caso;
(V)
a decisão agravada, ao desconsiderar a força vinculante do contrato (
pacta sunt servanda
) e a ausência de ato formal de desoneração, gera grave insegurança jurídica e confere um tratamento privilegiado à parte inadimplente em detrimento do credor.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, restaurar o seu direito de promover a inscrição do nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito, como meio legítimo de coerção ao pagamento da dívida. No mérito, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar em definitivo a decisão de primeiro grau.

Decisão proferida no evento ID. n.º 14888012 indeferindo a tutela de urgência.

Contrarrazões no ID. 15759220, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto no ID. 15861597.

Contrarrazões ao agravo interno no ID. 18144967.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na petição inicial (ID 48416031), a autora, ora Agravada,
MARIA FLORENTINA CORDEIRO PINHEIRO
postulou a declaração de inexistência de débito e a exoneração da fiança prestada em contrato de locação.

Para tanto, alegou que, inicialmente, a locação foi firmada por Maycon James Lima Pissinate em 09 de março de 2020. Posteriormente, em 08 de outubro de 2020, houve a cessão dos direitos locatícios para a empresa ML Vistorias LTDA, cuja composição societária era formada por Sormani Gomes Campos e Júlia Roesberg Campos.

Em 08 de fevereiro de 2021, a Agravada anuiu em figurar como fiadora no 2º Aditivo ao Contrato de Locação (ID 11924349), fundamentando sua garantia na relação de confiança e credibilidade com os então sócios.

Sustenta que, posteriormente, em 27 de outubro de 2021, ocorreu uma nova e substancial alteração no quadro societário da empresa locatária, com a retirada integral de Sormani e Júlia e o ingresso de Suhellem de Souza Wanderley como única sócia (ID 48416041).

A Agravada assevera que não foi comunicada sobre essa alteração e não anuiu com a continuidade da fiança sob as novas condições, sendo que sua assinatura não consta no 3º Aditivo Contratual (ID 48416042), celebrado em 27 de dezembro de 2021. Afirmou que a própria Agravante tinha ciência da mudança societária, tendo inclusive solicitado a apresentação de um novo fiador e cobrado taxa de transferência.

Destaca que, em 09 de abril de 2024, foi surpreendida com uma cobrança por supostos inadimplementos referentes ao período de agosto de 2022 a abril de 2024 (ID 48416043), e teve seu nome indevidamente negativado nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA e SPC - ID 48416046), sem prévia notificação.

Com base nesses fatos, requereu, em sede de tutela de urgência antecipada, fosse o requerido compelido a promover a baixa de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, pleito este que restou deferido pela decisão ora impugnada.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, cumpre salientar que, embora em uma análise preliminar e de cognição sumária tenha sido considerado ausente a probabilidade do direito da agravante (ID 14888012), ao revisitar o tema com a profundidade exigida pelo julgamento de mérito, e diante dos novos argumentos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados pela recorrente na petição de agravo interno (ID 15861597), verifico que o recurso principal merece provimento.

A dinâmica dos fatos demonstra que o contrato original de locação comercial foi firmado e, posteriormente, objeto do
2º Aditivo Contratual
(ID 11924349), momento em que a agravada ingressou na relação jurídica na condição de fiadora e principal pagadora. A leitura do referido instrumento evidencia, de maneira clara, a existência de cláusula específica (cláusula 2.4) que determina a extensão da
responsabilidade da garantidora até a efetiva e real entrega das chaves do imóvel, bem como até o cumprimento integral de todas as obrigações locatícias assumidas pela empresa
.

A tese defensiva da agravada, acolhida pelo juízo de origem, fundamenta-se na premissa de que a modificação do quadro de sócios da empresa locatária (ML Vistorias Ltda.), ocorrida em momento posterior, ensejaria a ruptura da relação de confiança que motivou a prestação da garantia. Defende a agravada que a fiança possui natureza personalíssima (
intuitu personae
), de modo que a saída dos sócios originais e a entrada de terceiros desconhecidos extinguiria a obrigação da fiadora, especialmente pelo fato de não ter assinado o aditivo contratual subsequente.

Contudo, a interpretação sistemática da legislação civil e a observância do princípio da boa-fé objetiva conduzem a conclusão diversa daquela adotada na decisão recorrida.

É certo que o contrato de fiança guarda, em sua essência, um caráter
intuitu personae
, alicerçado na confiança entre o fiador e o afiançado. No entanto, o ordenamento jurídico estabelece um procedimento formal para que o garantidor se desvincule da obrigação assumida, justamente para não deixar o credor desamparado de forma repentina e unilateral.

A mera alteração da composição societária de uma pessoa jurídica não opera, por si só e de pleno direito, a extinção da fiança. Para que a exoneração da fiança ocorra de maneira regular, a legislação impõe ao fiador o dever de notificar o credor, na forma do artigo 835 do Código Civil. Admitir que a fiança se extinga automaticamente, pelo silêncio da fiadora diante da mudança societária da afiançada, configuraria violação à boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas, surpreendendo o locador com a supressão de sua principal garantia sem qualquer aviso prévio.

A exigência de notificação formal garante o equilíbrio contratual, permitindo ao credor, ao tomar ciência da intenção de exoneração do fiador, exigir da locatária a substituição da garantia ou tomar as medidas necessárias para o encerramento do vínculo, caso a garantia não seja reposta. A omissão da agravada, que não comprovou nos autos ter notificado a agravante acerca de sua intenção de se desvincular do contrato após a alteração societária, mantém hígida a sua responsabilidade solidária pelos débitos vencidos e não pagos, na forma pactuada.

Esta compreensão encontra respaldo em precedentes sobre o tema, que afastam a tese de exoneração tácita ou presumida pela simples mudança do quadro social da empresa afiançada. A título ilustrativo, destaco o entendimento aplicado pelos Tribunais Pátrios, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA:
Locação. Imóvel não residencial. Despejo por falta de pagamento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ilegitimidade passiva dos fiadores reconhecida. Sócios-fiadores que se retiraram da sociedade locatária.
Notificação encaminhada à locadora. Preenchimento dos requisitos dos artigos 835 do Código Civil e 40, X, da Lei 8.245/91
. Alteração do quadro societário que não se confunde com a cessão da locação prevista no artigo 13 da Lei 8.245/91, de modo que não depende de consentimento prévio e por escrito do locador. Extinção bem decretada . Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Embora tenha ocorrido alteração do quadro societário da locatária, com a retirada dos sócios-fiadores, restou comprovado que estes notificaram formalmente a locadora sobre a modificação do quadro societário e sua intenção de exoneração da fiança prestada, tendo sido observados os requisitos dos artigos 835 do Código Civil e 40, X, da Lei 8.245/91
. Não se confunde cessão da locação com alteração do quadro societário, até porque a modificação do quadro social não depende de consentimento prévio do locador, o que importaria em indevida interferência de terceiro na relação societária, ultrapassando os limites do contrato de locação. Ademais, a locação foi celebrada por pessoa jurídica, que não se confunde com a figura de seus sócios. Não se vislumbra violação à cláusula contratual ou ao disposto no artigo 13 da Lei 8.245/91 . Assim, está correta a r. sentença apelada ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos fiadores, não podendo ser responsabilizados por dívidas que se originaram mais de um ano após a notificação à locadora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003130-64.2020 .8.26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 06/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - FIANÇA -
EXONERAÇÃO - ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO EMPRESA AFIANÇADA - IMPOSSIBILIDADE
- BENEFÍCIO DE ORDEM - REQUISITOS AUSENTES.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples alteração do quadro societário da empresa não exonera a fiança, sendo necessária a notificação do credor (art. 835 do CC)
, a depender da época em que firmada a avença. Nos termos do o art . 827, parágrafo único, do CC, o fiador que alegar o benefício de ordem, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito, o que não foi realizado no caso dos autos." (TJ-MG - AC: 10000222860546001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA LOCATÁRIA. EXONERAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na vigência do contrato de locação, respondem os fiadores pela garantia dada à empresa locatária em contrato por tempo determinado, ainda que haja mudança no seu quadro social" ( AgInt no AREsp n . 1.184.251/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 27/3/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no REsp: 1996107 DF 2022/0101468-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

A agravada fundamenta sua desoneração puramente na não assinatura de aditivo contratual posterior (3º Aditivo). Contudo, a ausência de anuência em aditivo posterior não invalida as obrigações validamente contraídas no instrumento anterior (2º Aditivo), que expressamente previu a extensão da garantia até a entrega das chaves. A responsabilidade exigida pela agravante decorre da fiança originária, que permaneceu vigente no tempo, não se tratando de exigência de novas obrigações ou majoração do encargo que demandariam nova concordância.

Sendo assim, evidenciada a manutenção da condição de fiadora da agravada ante a ausência de notificação formal com o propósito de exonerar-se da garantia, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em face do inadimplemento dos aluguéis e encargos decorrentes do contrato, traduz-se em exercício regular do direito do credor.

Por conseguinte, a decisão de primeiro grau que determinou a exclusão da restrição não deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo juízo de origem, revogando a tutela de urgência deferida e restabelecendo o direito da agravante de promover a inscrição do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos débitos objeto do contrato de locação discutido na origem. Exaurido o mérito,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno de ID. 15861597.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão proferida pelo juízo de origem, revogando a tutela de urgência deferida e restabelecendo o direito da agravante de promover a inscrição do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos débitos objeto do contrato de locação discutido na origem, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno de ID. 15861597.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.